Tribunal: STF
Processo: ARE 821460
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir do acórdão recorrido, quanto à existência de união estável ensejadora do direito à pensão por morte seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da matéria infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.